Tribunal: TJDFT
Processo: 0705878-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705878-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA, HUMBERTO ANTONIO CARNEIRO FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV.DO BANCO CENTRAL- ASBAC BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THERESINHA RINALDI CARNEIRO FERREIRA E OUTROS em face da decisão (ID 15085275), que conheceu e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal do Agravo de Instrumento interposto pela embargante. Em suas razões recursais, a embargante aduz a necessidade de reforma da decisão uma vez que o caso enquadrar-se-ia na exceção apontada no conteúdo decisório da impenhorabilidade do bem família de fiador nos casos de contrato de locação comercial tendo em vista que a relação contratual seria para funcionamento de academia. Desse modo, destaca que a desconstituição da penhora seria cabível em razão do contrato de locação, sobre o qual assumiu a posição de fiadora, referir-se-á atividade comercial. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para que a contradição apontada seja sanada, reformando-se a decisão para julgar procedente o pedido liminar. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a embargante alega existência de omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão: (...)ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destaquei) O inconformismo não prospera, pois não há qualquer equívoco na decisão liminar embargada por ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, porquanto as questões postas foram analisadas de forma clara e fundamentada. A embargante, em síntese, sustenta que a contradição existiria em virtude do indeferimento do pedido liminar ter sido fundamentado na impenhorabilidade do bem de família ao passo que o caso enquadrar-se-ia na exceção dos contratos comerciais em que o fiador atuar. Contudo, a decisão embargada claramente elucida que em que pese a fiança ter sido prestada para contrato comercial a penhora não merece ser desconstituída por tratar-se de bem de família dado que o imóvel foi dado em garantia pelos próprios locatários. Transcrevo: (...) Insta salientar, ainda, que há entendimento sumulado no verbete no 549/STJ, ao dispor ser “válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”. Entretanto, quando se tratar de penhora de imóvel dado em garantia por fiador de locação comercial, segundo julgado recente do Supremo Tribunal Federal, o entendimento é pela impenhorabilidade (RE 605709, AgR/SP, J 12.6.2018). Contudo, no presente caso, entendo não se tratar da excepcionalidade prevista acima, pois o imóvel foi dado em garantia pelos próprios locatários. Logo, a proteção conferida ao bem de família não pode abrigar situações em que há a violação da boa-fé nos negócios jurídicos. O comportamento da parte que pratica ato sabendo que não será efetivado, não se coaduna com o princípio da boa-fé contratual. Rememoro, ainda, que no nosso ordenamento jurídico existe a proibição de comportamento contraditório. A propósito, ensina Daniel Eduardo Carnacchioni: (...) Assim, a manutenção do indeferimento da desconstituição da penhora é medida que se impõe, tendo em vista a proibição de comportamento contraditório e o princípio da boa-fé contratual. (...) Assim, não há que se falar em qualquer impedimento da penhora por se tratar de bem de família, tendo em vista a origem do débito residir em fiança prestada em contrato de locação, ainda que comercial. Logo, inexistem motivos para alterar a decisão agravada e conceder a antecipação de tutela ao recurso. (...) (destaquei) Dessa forma, revela-se o inconformismo da parte com o provimento liminar que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Assim, ausente qualquer vício na decisão, necessário negar provimento aos presentes embargos de declaração. Neste sentido vem decidindo esta eg. Corte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VAGA EM CRECHE. REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC NÃO ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1.Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, podem ser opostos Embargos de Declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou no acórdão, mas não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. 2.Nos embargos declaratórios não há como rediscutir a matéria solucionada no acórdão, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 535 do Código de Processo Civil. 3.Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Unânime. (Acórdão n.899566, 20140110865547APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicado no DJE: 22/10/2015. Pág.: 253) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES VENTILADAS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios devem vir embasados em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil, não servindo para o reexame dos temas já ventilados por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. 2.O magistrado não é obrigado a rebater, pontualmente, todas as alegações das partes, bastando que explicite seu convencimento, de forma clara e motivada, apontando os elementos de sua convicção. 3.Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão n.756498, 20130020243444AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 135) Ante o exposto, REJEITO aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão combatida. Após, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 27 de março de 2020 16:22:31. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador